Tribunal: TJSP
Processo: 0028736-48.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0028736-48.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante YGOR
HENRIQUE PEREIRA LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para fixar o
regime aberto para o cumprimento do restante da pena privativa de liberdade imposta ao
apelante. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação no 0028736-48.2018.8.26.0050
Comarca de São Paulo
Apelante: Ygor Henrique Pereira Lima
Apelado: O Ministério Público
Voto no 44.246
Vistos.
I Ao relatório da r. sentença, que se adota, acrescenta-se que Ygor
Henrique Pereira Lima, qualificado nos autos, foi condenado no Juízo de Direito da 6a
Vara Criminal da Capital às penas de um ano e quatro meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e 03 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 157, caput, c.c. artigo
14, inciso II, ambos do CP.
Inconformado, recorreu, buscando a absolvição por insuficiência de
provas ou, alternativamente, a desclassificação para o delito de furto e a mitigação do
regime prisional.
Bem processado o recurso, nesta instância o parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça é pelo improvimento.
É o relatório.
II A acusação é de que, no dia 05.04.2018, por volta das 23h26m, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Rua Euzébio Coghi, sem número, Parelheiros, na Capital, Ygor Henrique Pereira Lima,
tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça, o aparelho celular pertencente à vítima
Jéssica Alexandra Pereira Teixeira.
Segundo a denúncia o apelante avistou a vítima acompanhada de sua
colega Késia saindo da escola e resolveu roubá-las. Próximo ao Terminal Parelheiros o
apelante se aproximou e anunciou o assalto dizendo “passa o celular, coloca a mão na
cabeça e começa a andar mais devagar”, se você gritar ou correr, eu vou te matar,
porque estou armado”.
O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua
vontade, já que nesse instante a vítima reagiu ao assalto e correu em direção do
Terminal Parelheiros ao encontro da mãe de sua colega, Cristiane, que as esperavam.
Na correria, a amiga Késia correu também, mas acabou se distanciando.
Ainda segundo a denúncia a vítima que já estava na companhia de
Cristiane, voltou para o local dos fatos para encontrar Késia, ocasião em que alunos da
escola a questionaram sobre o ocorrido e diante de tal situação eles alcançaram o
apelante, sendo detido por eles.
A solução condenatória adotada pela d. Magistrada sentenciante era
mesmo de rigor, pois as provas dos autos comprometem-no sobremaneira.
A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em
flagrante fls 06, pelo boletim de ocorrência fls.14/15, e a autoria é induvidosa.
O apelante na fase policial permaneceu silente e em juízo não
compareceu e tornou-se revel.
Por outro lado, a vítima Jéssica reconheceu sem nenhuma sombra de
dúvidas o apelante como o autor do roubo e afirmou que no dia dos fatos estava junto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
com sua colega, já próximas do ponto de ônibus, ocasião que foram abordadas pelo
apelante que colocou o dedo na cintura dela e ordenou para passar o celular,
oportunidade que pegou a mão de sua colega e saíram correndo pedir ajuda para
algumas pessoas que estavam nas proximidades. Em seguida, um indivíduo conseguiu
abordar o apelante.
No mesmo sentido, a testemunha Lucas declarou em juízo que no dia dos
fatos ouviu gritos, momento que viu uma aglomeração de pessoas e chegou até o local,
onde viu o apelante já detido e a vítima afirmando que ele era o autor do roubo.
Não bastasse isso, a testemunha Ricardo Borges relatou em juízo que viu
uma movimentação, oportunidade que um indivíduo correu atrás do apelante e logrou
aborda-lo, quando este foi acusado por meninas de ser o autor do roubo.
Em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando consonante
com os demais elementos de prova colhidos nos autos, merece credibilidade e constitui
prova relevante para formar a convicção do juízo.
Portanto, o conjunto probatório amealhado é robusto e demonstra à
saciedade a materialidade e autoria do crime, sendo improcedente o pleito absolutório
pautado na falta de provas.
Importante ressaltar, considerando que a vítima ratificou em juízo que foi
empregado o constrangimento para exercer a grave ameaça e não tendo a defesa
produzido prova capaz de afastar suas declarações, tem-se que a hipótese é mesmo de
roubo e não de furto como alegado.
O regime prisional, considerando a primariedade do apelante, bem como
a pena imposta, será o aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
III Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para fixar o
regime aberto para o cumprimento do restante da pena privativa de liberdade imposta ao
apelante.

João Morenghi
Relator
jm